Tribunal: TJSP
Processo: 2148245-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – Insurgência contra decisão que, em audiência, revogou os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante e indeferiu a oitiva de suas testemunhas em razão da violação da comunicabilidade durante o depoimento pessoal do autor – Decisão acertada – Imagens da gravação da audiência que denotam que as testemunhas estavam no mesmo recinto onde o autor estava,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – Insurgência contra decisão que, em audiência, revogou os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante e indeferiu a oitiva de suas testemunhas em razão da violação da comunicabilidade durante o depoimento pessoal do autor – Decisão acertada – Imagens da gravação da audiência que denotam que as testemunhas estavam no mesmo recinto onde o autor estava, junto com seu patrono, prestando seu depoimento pessoal – Prova contaminada – Declaração de imposto de renda resumida juntada pelo autor à sua exordial que não condiz com a verdade de sua real condição financeira – Revogação dos benefícios da gratuidade de justiça acertada - Recurso não provido.